Tribunal: TJSP
Processo: 0000873-05.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando a desclassificação da conduta de tráfico para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a absolvição do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da conduta privilegiada, o afastamento da causa de aumento, bem como fixação

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando a desclassificação da conduta de tráfico para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a absolvição do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da conduta privilegiada, o afastamento da causa de aumento, bem como fixação do regime semiaberto e concessão de pena alternativa.

1. A) Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. A quantidade de droga apreendida (58 porções de "crack"), a forma como individualmente embalada, as declarações seguras dos policiais, demonstram que as drogas se destinavam a terceiras pessoas, circunstâncias todas que revelam não ser cabível pleito de desclassificação. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. B) Absolvição do delito de associação para o tráfico. Cabimento. Insuficiência de provas quanto a possível liame criminoso do acusado com o indivíduo não identificado. A condenação pelo tráfico restou cabalmente demonstrada. Contudo, não foi em relação ao delito de associação, pois não demonstrado o "animus" associativo, para o fim da prática, reiterada ou não. Não demonstrada a associação estável, não bastando, por óbvio, mera coautoria criminosa.

2. Dosimetria. A) Pena-base. Redução necessária. Motivação, em circunstâncias desfavoráveis, reservada para análise na terceira fase do cálculo, evitando-se eventual alegação de indevido "bis in idem". Imposição do mínimo previsto. A) Afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Cabimento. Na verdade, tratava-se de imediações de templo religioso, não entidade beneficente. Hipótese não contemplada no rol legal. Impossibilidade de analogia "in malam partem". Precedentes. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, principalmente quantidade e natureza das drogas apreendidas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

4. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

Parcial provimento.